Tribunal: TJDFT
Processo: 0701112-04.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CONTRARRAZÕES INTEMPESTIVAS. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. TRATATIVAS ENTRE AS PARTES A RESPEITO DO PAGAMENTO DO DÉBITO. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. REPOSTA DO RÉU. CONTESTAÇÃO E RECONVENÇÃO. POSSIBILIDADE. POSTERGAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE ENCARGOS FINANCEIROS SUPERIORES AOS CONVENCIONADOS NÃO DEMONSTRADA. RECÁLCULO FINANCIAMENTO DESCABIDO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. LICITUDE. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DURANTE A NORMALIDADE CONTRATUAL. MORA NÃO AFASTADA.
I. Não se conhece das contrarrazões apresentadas fora do prazo de 15 (quinze dias) previsto no artigo 1.010, § 1o, do Código de Processo Civil.
II. Simples tratativas extrajudiciais que não resultam em transação não impedem o prosseguimento e julgamento da ação de busca e apreensão, com a consequente consolidação da propriedade do veículo alienado fiduciariamente no patrimônio do credor fiduciário.
III. O artigo 3o do Decreto-Lei 911/1969 não estabelece restrição de forma e de conteúdo à resposta do réu na ação de busca e apreensão, de maneira a permitir discussão sobre a legalidade de cláusulas contratuais e a apresentação de reconvenção.
IV. A postergação do contraditório para depois do cumprimento da liminar de busca e apreensão, na forma do artigo 3o, § 3o, do Decreto-Lei 911/1916, não viola o devido processo legal assegurado na Constituição Federal.
V. Não pode ser acolhida a pretensão de revisão do valor do financiamento bancário na hipótese em que não resta demonstrada a alegação de que foram empregados encargos financeiros superiores àqueles contratados.
VI. O valor do financiamento bancário não é calculado apenas em função da taxa de juros remuneratórios convencionada, mas a partir do Custo Efetivo Total (CET) que reflete o custo global da operação, nos termos do artigo 1o, §§ 1o e 2o, da Resolução CMN 3.517/2007.
VII. O artigo 4o, inciso IX, da Lei 4.595/1964, excluiu a limitação da taxa de juros estipulada na Lei de Usura para as operações realizadas por instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional.
VIII. A abusividade da taxa de juros pressupõe a demonstração de que o patamar ajustado destoa visceralmente do padrão médio adotado no mercado para operação financeira da mesma natureza, presente o disposto no artigo 51, inciso IV e § 1o, do Código de Defesa do Consumidor.
IX. Consoante a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial 1.578.553/SP, cuja observância prestigia os princípios da segurança jurídica e da isonomia, é lícita, desde que regularmente pactuada, a “tarifa de avaliação do bem”.
X. É ilegal, por configurar venda casada, a contratação impositiva de “seguro proteção financeira” com seguradora do mesmo grupo econômico da instituição financeira que concedeu o financiamento bancário, nos termos do artigo 39, inciso I, da Lei 8.078/1990, sendo nesse sentido a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.639.320/SP.
XI. Não pode ser considerada hostil à boa-fé, inclusive na perspectiva objetiva, para o fim de respaldar a devolução em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, cobrança de prêmio de “seguro proteção financeira” realizada com base no contrato, máxime quando a abusividade, ao tempo da convenção, constituía matéria controvertida.
XII. À falta de cobrança ilícita no período da “normalidade contratual”, não há que se falar em descaracterização da mora do devedor fiduciante, segundo a inteligência do artigo 394 do Código Civil.
XIII. Apelação conhecida e parcialmente provida.